Tribunal: TJMT
Processo: 1043906-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043906-69.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DO GABINETE TRÊS DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 01.974.021/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (SUSCITADO), JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITANTE), GILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 783.375.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EQUIPARAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SIMPLIFICADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por vereador municipal objetivando a suspensão de processo de cassação de mandato parlamentar por suposta quebra de decoro parlamentar, com alegação de múltiplas nulidades processuais (ilegitimidade dos denunciantes, violação à Lei Orgânica Municipal, inobservância do Código de Ética, suspeição de membros da Comissão Processante e desproporcionalidade da sanção). O valor atribuído à causa foi de R$ 1.518,00, inferior a 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ação anulatória de processo de cassação de mandato de vereador, com valor inferior a 60 salários-mínimos, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública ou perante o juízo comum da Fazenda Pública, considerando as hipóteses de exclusão de competência previstas na legislação de regência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda originária, embora formalmente apresentada como ação individual, versa sobre matéria que transcende a esfera meramente individual do autor, alcançando toda a coletividade representada pelo parlamentar, caracterizando-se como demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, expressamente excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pela legislação de regência.

4.

A cassação de mandato parlamentar não constitui mera sanção disciplinar de natureza individual, mas ato político-administrativo de extrema gravidade que implica ruptura do vínculo representativo estabelecido pela vontade popular, com repercussões que transcendem a esfera individual do parlamentar e alcançam toda a comunidade por ele representada.

5.

A cassação de mandato de vereador equipara-se, em seus efeitos e gravidade, à pena de demissão imposta a servidores públicos, hipótese expressamente excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto ambas implicam ruptura do vínculo funcional ou representativo com graves consequências para o agente e para a coletividade.

6.

A interpretação da norma de exclusão conduz à compreensão de que a vedação à competência dos Juizados Especiais para processar causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão abrange, por analogia e em razão da similitude de situações, a impugnação de cassação de mandato de agentes políticos.

7.

A demanda envolve matéria de extrema complexidade jurídica, versando sobre validade de processo político-administrativo de cassação de mandato parlamentar, demandando análise aprofundada de questões relacionadas à legitimidade dos denunciantes, observância de procedimentos legais, imparcialidade dos membros da Comissão Processante e proporcionalidade da sanção, incompatível com o rito simplificado, célere e informal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de competência acolhido. Determinada a redistribuição por prevenção do Agravo de Instrumento conexo.

Tese de julgamento
: 1. Não compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ação anulatória de processo de cassação de mandato de vereador, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, por se tratar de demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, expressamente excluída da competência dos Juizados Especiais pela legislação de regência. 2. A cassação de mandato parlamentar equipara-se, em seus efeitos e gravidade, à pena de demissão imposta a servidores públicos, hipótese também excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de procedimento mais formal e amplo. 3. A competência para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo que visa à anulação de processo de cassação de mandato parlamentar é do juízo comum, que dispõe de procedimento adequado à complexidade da matéria e à natureza transindividual dos direitos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, incisos I e III, e §4o.

Jurisprudência citada: TJ/MG - Conflito de Competência 1.0000.24.345674-6/000, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 30/09/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1001253-83.2025.8.11.0022, ajuizada por GILSON JOSÉ DE SOUZA em face da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.

A demanda originária foi distribuída inicialmente ao Juízo da Vara Única de Pedra Preta, tendo o autor atribuído à causa o valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), montante inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos estabelecido pela legislação especial dos Juizados da Fazenda Pública.

O magistrado da Vara Única, ao analisar preliminarmente os autos, proferiu decisão declinando da competência, fundamentando seu posicionamento na circunstância de que o valor atribuído à causa encontra-se dentro do limite estabelecido pela legislação especial dos Juizados da Fazenda Pública, o que, segundo seu entendimento, atrairia a competência absoluta daquele órgão jurisdicional especializado, nos termos do que dispõe a legislação de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Remetidos os autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, o magistrado daquela unidade judiciária divergiu do entendimento anteriormente manifestado, consignando que a matéria versada nos autos – cassação de mandato de vereador – não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de expressa vedação legal contida na legislação de regência daquele microssistema processual.

Em suas razões de suscitação do conflito, o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais sustenta, em síntese, que a cassação de mandato, quando relacionada a processos judiciais, não é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de expressa vedação legal contida na legislação de regência daquele microssistema processual.

Argumenta que a legislação especial estabelece expressamente que as causas que envolvem impugnação de penalidades administrativas, assim como cassação de mandato ou aposentadoria de servidor público, são excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo tramitar perante as Varas da Fazenda Pública. Sustenta que isso ocorre porque tais matérias são equiparadas a penas de demissão, o que exige um rito processual mais formal e específico, não compatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Consigna que, embora os vereadores não sejam servidores públicos em essência – eis que são agentes políticos – bem como não se desconheça que o caso dos autos não trate de demissão, mas de cassação, as peculiaridades do caso concreto demandam a tramitação do feito perante o Juízo comum, inclusive com o objetivo de se evitar posterior alegação de nulidade na instrução processual.

Recebido o Conflito, foi designado o juízo suscitado para apreciação de matérias urgentes, conforme decisão proferida no Id. 338706374.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do Conflito, conforme parecer anexado no Id. 341181855.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Ação Anulatória que deu origem ao presente Conflito de Competência foi ajuizada por GILSON JOSÉ DE SOUZA, vereador do Município de Pedra Preta, objetivando a suspensão do processo de cassação de seu mandato parlamentar, bem como a declaração de nulidade dos atos praticados no âmbito do procedimento administrativo instaurado pela Câmara Municipal.

Segundo narra a petição inicial, o Autor está sendo submetido a processo de cassação por suposta quebra de decoro parlamentar, em razão de ter se referido à Prefeita Municipal com expressão considerada ofensiva durante sessão ordinária da Câmara Municipal realizada em 25/08/2025.

O Autor sustenta a existência de múltiplas nulidades no processo administrativo, alegando: (a) violação à Lei Orgânica Municipal, que deveria prevalecer sobre o Decreto-Lei no 201/1967; (b) ilegitimidade dos denunciantes, pois nenhum deles se enquadraria no rol taxativo estabelecido pela Lei Orgânica Municipal; (c) inobservância do Código de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução no 188/2025 durante o trâmite do processo; (d) suspeição de dois dos três membros da Comissão Processante; (e) desproporcionalidade da pena de cassação para um fato isolado, seguido de retratação pública.

O Juízo da Vara Única de Pedra Preta fundamentou sua decisão de declínio de competência essencialmente no critério do valor da causa, consignando que, nos termos da legislação especial dos Juizados da Fazenda Pública, quando o valor atribuído à demanda não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência daquele órgão jurisdicional especializado seria absoluta, conforme expressamente previsto na legislação de regência.

O magistrado destacou, ainda, que a Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que, nas Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico em funcionamento.

Consignou, ademais, que a competência absoluta constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por sua vez, o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais fundamentou sua decisão de suscitação do conflito negativo de competência em interpretação diversa da legislação aplicável, consignando que a matéria versada nos autos – cassação de mandato de vereador – não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de expressa vedação legal.

O magistrado destacou que a legislação de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece expressamente que não se incluem na competência daquele órgão jurisdicional especializado as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Argumentou que a cassação de mandato parlamentar, quando relacionada a processos judiciais, equipara-se à pena de demissão, exigindo rito processual mais formal e específico, incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Consignou, ainda, que embora os vereadores não sejam servidores públicos em essência – eis que são agentes políticos – e não se desconheça que o caso dos autos não trate de demissão, mas de cassação, as peculiaridades do caso concreto demandam a tramitação do feito perante o Juízo comum, em razão da grande similitude entre a vedação legal expressa e os fatos vinculados na ação originária.

O conflito de competência constitui-se em incidente processual de natureza objetiva, destinado a dirimir controvérsias sobre qual órgão jurisdicional detém a atribuição para conhecer e julgar determinada causa.

Caracteriza-se pela existência de dois ou mais juízos que, simultaneamente, declaram-se competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para apreciar a mesma demanda.

No caso sub examine, a controvérsia gravita em torno da interpretação das normas que regem a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente quanto à aplicabilidade das hipóteses de exclusão expressamente previstas na legislação de regência daquele microssistema processual.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram instituídos pela legislação federal com o escopo de proporcionar acesso facilitado à justiça nas causas de menor complexidade envolvendo o Poder Público, mediante procedimento simplificado, célere e informal, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A legislação de regência estabelece que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Estabelece, ademais, que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Não obstante a amplitude da competência atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a legislação de regência estabelece expressamente hipóteses de exclusão, arrolando matérias que, em razão de sua natureza, complexidade ou relevância, não se compatibilizam com o rito simplificado daquele microssistema processual, devendo tramitar perante os juízos comuns da Fazenda Pública.

Entre as hipóteses de exclusão expressamente previstas na legislação, mormente no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09,
in verbis:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

A demanda originária constitui-se em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, ajuizada por vereador municipal objetivando a suspensão do processo de cassação de seu mandato parlamentar, bem como a declaração de nulidade dos atos praticados no âmbito do procedimento administrativo instaurado pela Câmara Municipal.

A análise acurada da natureza jurídica da demanda revela que, embora formalmente apresentada como ação individual, a pretensão deduzida transcende a esfera meramente individual do Autor, alcançando toda a coletividade representada pelo parlamentar, porquanto o resultado da demanda possui repercussão direta sobre a composição do órgão legislativo municipal e, consequentemente, sobre a representação política da comunidade.

Com efeito, a cassação de mandato parlamentar não constitui mera sanção disciplinar de natureza individual, mas sim ato político-administrativo de extrema gravidade, que implica a ruptura do vínculo representativo estabelecido pela vontade popular manifestada nas urnas, com repercussões que transcendem a esfera individual do parlamentar, alcançando toda a coletividade que por ele é representada.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a demanda originária versa sobre direitos e interesses que, embora formalmente deduzidos em ação individual, possuem natureza transindividual, caracterizando-se como direitos difusos ou coletivos, na medida em que a anulação do processo de cassação de mandato parlamentar possui repercussão que transcende a esfera individual do Autor, alcançando toda a comunidade representada pelo parlamentar.

A legislação de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece expressamente que não se incluem na competência daquele órgão jurisdicional especializado as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, em razão da complexidade inerente a tais demandas, que demandam procedimento mais formal e amplo, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

O motivo de tal exclusão reside na circunstância de que as demandas envolvendo direitos difusos e coletivos, em razão de sua natureza transindividual e da amplitude de seus efeitos, demandam procedimento que assegure ampla participação dos interessados, possibilidade de produção de provas complexas e contraditório mais amplo, elementos incompatíveis com o rito simplificado, célere e informal dos Juizados Especiais.

Ademais, impende destacar que a legislação de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece, ainda, que não se incluem na competência daquele órgão jurisdicional especializado as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Embora os vereadores não sejam servidores públicos em sentido estrito – eis que são agentes políticos – a cassação de mandato parlamentar equipara-se, em seus efeitos e gravidade, à pena de demissão imposta a servidores públicos, porquanto ambas implicam a ruptura do vínculo funcional ou representativo, com graves consequências para o agente e para a coletividade.

A interpretação da norma de exclusão conduz à compreensão de que a vedação à competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão não se restringe, literalmente, aos servidores públicos civis, mas abrange, por analogia e em razão da similitude de situações, a impugnação de cassação de mandato de agentes políticos, porquanto ambas as hipóteses envolvem sanções de extrema gravidade, que demandam procedimento mais formal e amplo, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a cassação de mandato de vereador, em razão de sua natureza e gravidade, não se compatibiliza com o rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo tramitar perante os juízos comuns da Fazenda Pública, que dispõem de procedimento mais adequado à complexidade da matéria.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. I. Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza de Direito da Unidade Jurisdicional - 1o JD da Comarca de Pará de Minas em face do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pará de Minas, nos autos de ação anulatória proposta por Osvaldo de Souza Maia contra a Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará. A demanda busca a nulidade do procedimento de cassação do mandato de Prefeito e de todos os seus efeitos. II. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o processamento e julgamento da ação anulatória proposta por Osvaldo de Souza Maia contra a Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará, à luz da Lei no 12.153/2009. III
. O art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública causas que versem sobre a impugnação de pena de demissão de servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares, sendo estas incompatíveis com o rito simplificado dos Juizados. Apesar de possuir valor inferior a sessenta salários mínimos, a ação em que se busca a anulação de ato de cassação de mandato de Prefeito não se insere na competência dos Juizados Especiais. À ação que versa sobre a cassação do mandato do Prefeito aplica-se analogia, a vedação relativa às causas que envolvem a impugnação de sanções disciplinares.
A competência para processar e julgar a ação anulatória deve ser atribuída ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pará de Minas, sendo inadequado o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública. IV. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pará de Minas. Tese de julgamento: A ação anulatória que visa à declaração de nulidade de procedimento de cassação de mandato de Prefeito, por analogia à impugnação de pena de demissão de servidores, não se insere na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser processada e julgada pela Vara Cível competente. Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, III; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. (TJ/MG - Conflito de Competência 1.0000.24.345674-6/000, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 30/09/2024) (NEGRITEI)

Ademais, a cassação de mandato parlamentar constitui matéria de extrema relevância política e social, que demanda análise aprofundada e criteriosa por parte do órgão jurisdicional, sendo incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, que tem por escopo a solução rápida de causas de menor complexidade.

O Ministério Público manifestou-se, em seu parecer, pela redistribuição, por prevenção, do Recurso de Agravo de Instrumento no 1044133-59.2025.8.11.0000 para a minha Relatoria, perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, medida que prestigiaria a celeridade e a segurança jurídica, evitando julgamentos conflitantes sobre a mesma matéria.

Tal medida revela-se adequada e necessária, porquanto o agravo de instrumento versa sobre matéria intimamente relacionada ao presente conflito de competência e à ação anulatória de origem, sendo imperativa a reunião dos processos conexos perante o mesmo órgão julgador, com o escopo de assegurar a unicidade das decisões judiciais e evitar julgamentos conflitantes.

A prevenção constitui critério de fixação de competência que visa assegurar a continuidade da jurisdição, evitando decisões contraditórias sobre a mesma matéria.

No caso sub examine, considerando que o presente conflito de competência encontra-se sob a minha relatoria, forçoso reconhecer a prevenção desta Relatora para apreciar e julgar o agravo de instrumento conexo, devendo ser determinada a redistribuição do recurso.

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1001253-83.2025.8.11.0022, ajuizada por GILSON JOSÉ DE SOUZA em face da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT.

DETERMINO a redistribuição, por prevenção, do Agravo de Instrumento no 1044133-59.2025.8.11.0000 à minha relatoria, perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas processuais, por se tratar de Conflito de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026